Tribunal: STF
Processo: ARE 1515469
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravos interpostos por (i) Jesuíno Pereira da Silva e (ii) José Barbosa Rocha contra decisão negativa de admissibilidade de seus respectivos recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINARES AFASTADAS. CONDUTAS ÍMPROBAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 9°, 10 E 11 DA LEI 8.429/92. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 



    1. "Em se tratando de ato de improbidade administrativa praticado por particular, juntamente com servidores públicos, o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a aplicação das penalidades corresponderá à data de desligamento dos agentes públicos" (STJ. AgInt no REsp 1528837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 31/10/2017). Preliminar afastada. 



    2. O Ministério Público Federal é parte legítima para propor ação de improbidade que verse sobre desvio e/ou malversação de recursos públicos repassados pela União aos municípios, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, ainda que a verba federal tenha sido incorporada ao patrimônio municipal. Precedentes. 



    3. No caso, os requeridos tiveram envolvimento direto na malversação de recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), Programa Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental (PDDE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre os exercícios de 1998 e 2004, no município de Piripá/BA. 



    4. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) foi editada visando punir os atos de corrupção e desonestidade que afrontam à moralidade administrativa. 



    5. Caracteriza improbidade administrativa toda ação ou omissão dolosa ou culposa praticada por agente público ou por quem concorra para tal prática, ou ainda dela se beneficie, qualificada pela deslealdade, desonestidade ou má-fé, que acarrete enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10) ou afronte os princípios da Administração Pública (art. 11). 



    6. Para a configuração do ato de improbidade não basta apenas a presença de uma das hipóteses acima elencadas, sendo imperiosa a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa grave, nas hipóteses do art. 10, de sorte que a improbidade administrativa não se caracteriza por meio de responsabilização objetiva dos agentes públicos (MS 16385/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe de 13/06/2012). 



    7. Para fins de subsunção da suposta conduta ímproba à norma insculpida no art. 10 da Lei 8.429/1992, além da presença do dolo ou da culpa, é imperiosa a ocorrência de prejuízo ao erário, de sorte que ausente a prova do dano ao patrimônio público não há que se falar em ato ímprobo com base em tal preceito normativo (REsp 1.169.153, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 24/08/2011). 



    8. O contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que os requeridos praticaram dolosamente atos de improbidade administrativa, uma vez que houve a malversação de recursos públicos, acarretando graves danos aos munícipes da localidade, pois os recursos destinados à educação não cumpriram sua devida destinação prevista em lei. 



    9. Os atos ímprobos consistiram em: a) despesas sem comprovação da ordem de R$ 1.269.860,23; b) fraude em licitações; c) simulação de folha de pagamento do FUNDES; d) apropriação de recursos destinados ao transporte de alunos; e) desvio de recursos supostamente destinados à folha de pagamento de professores leigos e contratação de cursos de capacitação; f) desvio de recursos com utilização de notas fiscais inidôneas; g) desvio e apropriação de recursos mediante pagamento de despesas a pessoas diversas das constantes dos processos de pagamento; h) aplicação de recursos do FUNDES em despesas não vinculadas ao ensino fundamental e não abrangidas pelas suas finalidades, contrariando o art. 70 da Lei 9.394/96; i) contratação de serviços de limpeza nas escolas • municipais sem licitação e apropriação dos recursos; j) superdimensionamento do número de alunos matriculados nas escolas do ensino fundamental; k) desvio de recursos do FUNDEF em favor de terceiros, e apropriação de recursos; 1) desvio de recursos na aquisição de combustível; m) apropriação de recursos; n) pagamentos ilegais; o) desvio de recursos do PDDE; p) inexecução de objeto conveniado com desvio total de recursos; q) saques ilegais de recursos e emissão de cheques sem fundos; r) simulação de processos licitatórios. 



    10. Caracterizadas a autoria, a materialidade e o dolo dos réus na prática dos atos de improbidade administrativa, correta a subsunção de suas condutas aos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992. 



    11. Considerando a gravidade das condutas praticadas pelos apelantes, que detinham a obrigação de respeitar a moralidade administrativa e zelar pelos princípios que regem a Administração Pública, tenho como razoáveis e proporcionais as penas aplicadas pelo magistrado a quo. 



    12. Está configurado o dano moral coletivo, uma vez que ficou comprovado que o ato ímprobo ultrapassou o limite de tolerância e o dano atingiu, efetivamente, valores coletivos. Precedentes. 



    13. Apelações não providas." (e-doc. 78, p. 53-56).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, à exceção dos opostos por José Barbosa Rocha, os quais foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (e-doc. 95).



    3. Jesuíno Pereira da Silva interpôs recurso extraordinário, com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação ao art. 37, § 4°, da Constituição da República e ao art. 8° do Pacto de San José da Costa Rica. Afirma que "a exigência de multa e a proibição de contratar com o Poder Público no caso de improbidade administrativa, excede as sanções taxativamente declinadas no art. 37, § 4° da CRFB/ 88" (e-doc. 100).



    4. José Barbosa Rocha interpôs recurso extraordinário, com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 5°, incs. II, XXXV e LIV; e 37, § 4°, da Constituição da República e ao art. 8° do Pacto de San José da Costa Rica. Afirma que "o pagamento de multa e a sanção de proibição de contratar com o poder público resultante de ação de improbidade administrativa é inconstitucional, por não se abrigar nas taxativas hipóteses do art. 37, § 4°, da CF" (e-doc. 105).



    5. Ambos recursos foram inadmitidos, sob os fundamentos de que não foi demonstrado que a lide ultrapassa o interesse das partes e pelo óbice do enunciado n° 279 da Súmula do STF (e-docs. 117 e 118).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Os agravantes foram condenados em ação civil pública pela prática dolosa de atos de improbidade administrativa, conforme expresso no acórdão atacado por seus recursos extraordinários: 



    "Na hipótese, o contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que os requeridos praticaram dolosamente atos de improbidade administrativa, uma vez que houve a malversação de recursos públicos, acarretando graves danos aos munícipes da localidade, pois os recursos destinados à educação não cumpriram sua devida destinação prevista em lei." (e-doc. 78, p. 14).



    7. Posto isso, verifico que ambos os agravos não merecem ser conhecidos.



    8. O recurso de agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada, configurando, a ausência de impugnação específica, irregularidade formal. 



    9. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    10. Em ambos os recursos em análise, não é possível constatar impugnação específica do quanto consta das respectivas decisões recorridas, sendo inviável o conhecimento dos agravos, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. “ Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Válido mencionar que, também pela a ausência de impugnação às respectivas decisões de inadmissão recursal, os recursos especiais com agravo interpostos pelos ora recorrentes não foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 136, 170 e 171).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, (i) não conheço do agravo em recurso extraordinário de Jesuíno Pereira da Silva e (ii) não conheço do agravo em recurso extraordinário de José Barbosa Rocha.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator